Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO DE FATO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, pelo executado/apelante e pela exequente/apelante contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do executado para limitar os juros remuneratórios e negou provimento ao recurso da exequente. O executado alegou nulidade por violação à prevenção, contradição e erro de fato quanto ao ônus da prova e omissão sobre a quitação por acidente de trabalho. A exequente apontou omissão quanto à análise de dispositivos legais, resoluções e fundamentos relacionados à legalidade dos juros pactuados e à cobrança de honorários contratuais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do acórdão embargado por violação à prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC; (ii) definir se houve erro de fato e contradição na atribuição do ônus da prova à parte embargante; (iii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de quitação do contrato em razão de acidente de trabalho e à natureza securitária do FGQC; (iv) examinar se houve omissão na análise de dispositivos legais e fundamentos relacionados à legalidade da cobrança de juros remuneratórios, capitalização e honorários contratuais.
III. Razões de decidir
3. A relatoria original do processo foi regularmente atribuída ao Desembargador que recebeu o primeiro recurso no sistema do Tribunal, de acordo com certidão do NURANP, não se configurando nulidade por prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente o cumprimento da ordem judicial de exibição de documento e a atribuição do ônus probatório, não havendo erro de fato ou contradição a ser reconhecido.
5. O acórdão enfrentou expressamente as cláusulas contratuais e documentos relativos ao FGQC, afastando a alegação de quitação por acidente de trabalho e reconhecendo a inexistência de previsão contratual ou normativa para essa hipótese, o que afasta a alegada omissão.
6. A decisão enfrentou de forma adequada a alegação de abusividade dos juros e inadmissibilidade da cumulação de honorários contratuais com sucumbenciais, com base em jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo omissão quanto aos dispositivos legais apontados.
7. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a matéria foi decidida com fundamentação suficiente, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.
8. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar de nulidade e, no mérito, negou-se provimento aos embargos de declaração do executado/apelante. Negou-se provimento aos embargos de declaração do exequente/apelante.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 1.025 do Código de Processo Civil.